Tribunal: TJMT
Processo: 1003979-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003979-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), EDUARDO KNAPP - CPF: 958.697.941-53 (EMBARGADO), FRANCISCO ALTAMIR FERNANDES - CPF: 084.155.509-52 (EMBARGANTE), FRANCISCO ALTAMIR FERNANDES - CNPJ: 33.431.704/0001-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BRENDA FRANCISCHINELLI SONVEZZO - CPF: 055.003.151-02 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), THALITA REBECCA MONTANHA RAMOS MENDES - CPF: 117.660.657-32 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, sob o argumento de existência de premissa equivocada quanto à declaração de propriedade de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de vícios que autorizem a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que os imóveis não pertencem ao embargante, sendo, portanto, insuscetíveis de fundamentar o pleito de recuperação judicial.

5. Ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, restando configurado apenas o inconformismo da parte.

6. A utilização de embargos de declaração como instrumento de rediscussão configura intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.

7. Indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé, por ausência de requisitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada. 2. O manejo protelatório do recurso enseja a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
por
Francisco Altamir Fernandes
contra acórdão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

O embargante,
Francisco Altamir Fernandes
, sustenta que o acórdão possui premissa equivocada, uma vez que “em nenhum momento o Embargante declarara a referida fazenda como de sua propriedade, unicamente declarando a produção rural naquela área.” (Id. 304834886; Pág - 4)

Ao final pugna pelo acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição.

O Ministério Público se manifestou nos autos em parecer subscrito pelo Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos (Id. 305880366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante,
Francisco Altamir Fernandes
, sustenta que o acórdão possui premissa equivocada, uma vez que “em nenhum momento o Embargante declarara a referida fazenda como de sua propriedade, unicamente declarando a produção rural naquela área.” (Id. 304834886; Pág - 4)

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Inexiste a omissão apontada.

O acórdão foi claro ao reconhecer que os imóveis não são de propriedade do embargante, e, portanto, não podem ser utilizados para fundamentar o pleito de recuperação judicial

Logo, não há falar em omissão.

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pleito de condenação por litigância de má-fé feito em contrarrazões, entendo que, no momento não resta configurada.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o ministério público
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Francisco Altamir Fernandes
e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025